Tribunal: TJPA
Processo: 0872770-24.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872770-24.2024.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: GILMAR CHAVES ALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0872770-24.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDO: GILMAR CHAVES ALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Gilmar Chaves Alho, servidor que atuou como Agente Penitenciário temporário vinculado à SEAP, objetivando a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC. O impetrante alegou inércia da Administração quanto à análise de seu requerimento protocolado em 08/02/2024. A sentença concedeu a segurança para determinar a conclusão do processo administrativo com expedição da CTC. O apelante sustenta a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a certidão foi expedida após o deferimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição, após o deferimento da liminar no mandado de segurança, configura perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública viola o direito fundamental à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) ao deixar de analisar tempestivamente o requerimento administrativo de emissão de CTC, evidenciando mora injustificada.

4. O cumprimento da medida liminar não enseja, por si só, a extinção do mandado de segurança por perda superveniente do objeto, pois a liminar possui natureza precária e exige confirmação por decisão definitiva.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece que o cumprimento administrativo posterior à concessão da liminar não retira o interesse processual, sendo necessária a sentença para estabilizar os efeitos jurídicos da medida concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada da Administração em concluir processo administrativo de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição configura violação ao direito fundamental à duração razoável do processo.

2. O cumprimento de medida liminar não acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sendo necessária a confirmação por sentença.

3. A segurança deve ser concedida quando demonstrado o descumprimento do dever de eficiência administrativa, mesmo que o pedido tenha sido atendido posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 01.09.2010; TJPA, Rem. Nec. Cível nº 0856686-16.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada por
Gilmar Chaves Alho
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que laborou no serviço público estadual entre 18/10/1995 e 07/05/2023, na função de Agente Penitenciário temporário, vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Informou que, até agosto de 2001, as contribuições previdenciárias foram repassadas ao FUNPREV/IGEPREV, passando, a partir de setembro de 2001, a serem destinadas ao INSS, diante do caráter precário do vínculo.

Afirmou ter protocolado, em 08/02/2024, requerimento de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, sob o nº 2024/153120, sem que tivesse obtido qualquer resposta da Autarquia, razão pela qual impetrou o mandado de segurança, objetivando compelir o IGEPREV à emissão da referida certidão.

Ao final, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para determinar ao IGEPREV a emissão da CTC e, ao final, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da segurança (Num. 26034505 - Pág. 1 a 7).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que conclua a ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO da parte impetrante, COM CONCLUSÃO E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de apelação (Num. 26034528 - Pág. 1 a 6).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o processo administrativo requerido pelo impetrante foi devidamente concluído e que a certidão pleiteada já foi expedida, conforme informado por petição de ID 136558697.

Sustenta, assim, a perda superveniente do objeto da ação, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Invoca jurisprudência que trata da carência superveniente de ação em casos análogos, destacando que não mais subsiste interesse processual do impetrante, já que o objeto da demanda foi alcançado administrativamente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença, com extinção do processo sem julgamento do mérito.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26034531 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito Num. 26254317).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 27651035 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da determinação judicial para conclusão da análise do pedido administrativo e expedição de certidão de tempo de contribuição em favor do apelado.

No caso concreto, constata-se mora injustificada na apreciação da solicitação formulada na via administrativa, em manifesta afronta ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam sua celeridade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.138.206, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no mesmo sentido, nos seguintes termos:

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1
. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
(Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, Dje 26/06/2009; Resp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, Dje 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, Dje 07/11/2008; Resp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 – Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: “Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto nº 3.724, de 2001) I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III – o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”5. A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:”Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 01/09/2010 RBDTFP vol. 22 p. 105) – Grifei.

Trata-se, pois, de direito fundamental, de modo que a morosidade e a persistência da omissão na solução do processo administrativo configuram violação ao texto constitucional, que impõe à Administração Pública o dever de eficiência, exigindo do agente público o exercício de suas atribuições com presteza, correção e produtividade.

No tocante à alegação da autoridade impetrada de perda do objeto do mandado de segurança em virtude do cumprimento da medida liminar, entendo correta a sentença. A providência antecipatória, por sua própria natureza, não possui aptidão para extinguir a ação, uma vez que o simples cumprimento da liminar não configura, por si só, a perda do objeto, sendo a sentença que detém força definitiva e assegura a estabilização das relações jurídicas.

Cumpre ressaltar que, ainda que a medida liminar tenha propiciado, em sua integralidade, a concretização do direito pleiteado, tal circunstância não conduz automaticamente à extinção do feito por perda superveniente do objeto.

Corrobora tal entendimento a firme orientação jurisprudencial no sentido de que o cumprimento de decisão liminar não enseja, por si só, a perda do objeto da ação:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA.
O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA . SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08566861620228140301 17056989, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Cito, ainda, no mesmo sentido, decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Remessa Necessária Cível nº 0854677-86.2019.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público; Apelação Cível nº 0820637-39.2023.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público.

Dessa forma, não merece reforma a sentença proferida, a qual se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025